Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705428-39.2022.8.07.0014 RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: KLEITON RAMOS PEDREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROVAS. DESTINATÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ACERVO PROBATÓRIO CONGRUENTE COM AS PRETENSÕES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. COMPRA DE VEÍCULO. DEFEITOS. VÍCIOS APRESENTADOS UM MÊS APÓS A COMPRA. FALHA ELÉTRICA. REPAROS NÃO REALIZADOS NO PRAZO. MOROSIDADE. CONSERTOS. INUTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR TEMPO INDETERMINADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1o, DO CDC. DIREITO POTESTATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O magistrado é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes a para a formação do convencimento final, quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil). 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que são empresas dedicadas à comercialização de veículos automotivos e à solução de consertos mecânicos diversos nos seus produtos no mercado aberto de consumo e, de outro lado, o consumidor que adquiriu veículo que, posteriormente, apresentou defeitos na parte elétrica que impossibilitaram o uso regular do bem (artigos 2o e 3o). 3. Dentro da dinâmica consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, sendo cogente aos fornecedores obedecer a um dever mínimo de qualidade, adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, a fim de que a confiança esperada pelo consumidor seja congruente fruição do bem adquirido (artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. A análise da documentação acostada indica morosidade desproporcional dos fornecedores na tentativa de resolução dos reparos no veículo, que só foi concluída com 109 (cento e nove dias) de espera, fato que causa descrenças e receios na utilização do bem. 5. Aplica-se ao caso o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, regra que sinaliza a responsabilidade dos fornecedores de produtos duráveis e consumíveis e o direito potestativo do consumidor na possibilidade de rescisão contratual quando o vício não é sanado no prazo de 30 (trinta) dias. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao cerceamento de seu direito, diante do julgamento antecipado da lide; e b) artigos 188, inciso I, e 884, parágrafo único, ambos do Código Civil, 371, inciso I, do Código de Processo Civil, e 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deve ser afastada as astreintes ou a redução dos respectivos valores. Entende que o montante a ser devolvido ao ora recorrido seja correspondente à tabela FIPE. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, OAB/SP 98.709 (ID 57178887). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa aos artigos 188, inciso I, e 884, parágrafo único, ambos do CC, 371, inciso I, do CPC, e 18, caput, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “quanto à incidência da multa cominatória, tenho por igualmente irretocável a sentença no ponto, tendo em vista que houve o descumprimento de comando judicial que determinou o fornecimento de veículo alugado até o desfazimento do ajuste” (ID 56231797). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que os valores relativos às astreintes devem ser reduzidos e que o montante a ser devolvido ao ora recorrido seja correspondente à tabela FIPE, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027